Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. REQUISITO PARA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. NÃO OBSERVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. De modo a conferir maior celeridade no cumprimento do Acórdão, é possível determinar a expedição de ofício ao órgão empregador da parte para que observe o limite legal da margem consignável.
3. Embargos acolhidos.